Tribunal: TJDFT
Processo: 0706840-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706840-18.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOÃO BATISTA DE ANDRADE DECISÃO Diante da r. sentença (id. 16412206) proferida no processo originário, prejudicado o julgamento do presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 1 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora